Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713639-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FLAVIO CAETANO COSTA, JULIANA POGGIALI GASPARONI E OLIVEIRA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por JULIANA POGGIALI GASPARONI OLIVEIRA E FLAVIO CAETANO COSTA (agravados) contra a decisão pela qual deferidos o pedido de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento n. 0713639-72.2023.8.07.0000 interposto por FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA (agravante), nos seguintes termos: “Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e defiro a antecipação da recursal para definir “que não haja o levantamento do valor da arrematação em favor dos credores, ora Agravados, a fim de que todos os débitos propter rem e tributários anteriores à arrematação sejam quitados com o valor da arrematação”. – ID 45845124. Os agravados alegam que a referida decisão “é mais abrangente do que o próprio requerimento do agravante (ultra petita), prejudicando os credores de forma desproporcional e indevida” (ID 45910329, p.2). Argumentam que “O leilão teve valor de R$ 229.000,00. Assim, aproximadamente R$ 200.000,00 ficarão indevidamente bloqueados pela decisão de V. Exa., mesmo sequer havendo pedido a respeito e sendo o pedido de R$ 4.447,35. Assim, data venia, como é apontado débito de R$ 4.447,35, não faz sentido impedir que os credores recebam a diferença” (ID 45910329, p.2). Sustentam que o edital do leilão “não fala em data da arrematação, mas em data do leilão, sendo este realizado em 10/08/2022” (ID 45910329, p.2). Por fim, requerem: “Ante o exposto, requer-se à V. Exa. que reconsidere a decisão agravada, a fim de limitar a extensão do efeito suspensivo ao valor pretendido pelo agravante, R$ 4.447,35. Ao final, pugna-se seja negado provimento ao recurso, pois o edital é claro ao indicar a data do leilão, e não da arrematação, como o termo final para a compensação de débitos propter rem. Sucessivamente, requer-se seja determinada a proporcionalidade dos débitos indicados com a data base definida como limite para a compensação.” (ID 45910329, p.3). Intimados a complementar as razões nos termos do art. 1.021, § 1o, CPC (despacho – ID 45959935), alegaram que “a petição ID 45910329 se trata de mero pedido de reconsideração e não agravo regimental”; “apontou-se erro material ou decisão ultra petita quanto à extensão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, o que enseja a simples reconsideração/esclarecimento da decisão, no sentido de limitar seus efeitos ao pedido do agravo (valor de R$ 4.437,35)” (ID 45968992, p.1). É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração; na decisão liminar foram expostas todas as razões para a conclusão no sentido de que a data da assinatura do auto de arrematação deve ser tida como o termo final para incidência dos tributos de responsabilidade do devedor. Igualmente insubsistente a alegação de erro material (apontou-se erro material ou decisão ultra petita quanto à extensão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante): o efeito suspensivo deferido ateve-se ao pedido formulado pelo agravante (“Que seja concedida Tutela de Urgência Recursal, a fim de conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de modo que não haja o levantamento do valor da arrematação em favor dos credores, ora Agravados, a fim de que todos os débitos propter rem e tributários anteriores à arrematação sejam quitados com o valor da arrematação”). Forte em tais argumento, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora